Tribunal: STF
Processo: HC 238656
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Organização criminosa e furto qualificado. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento. 



    Referente à Petição nº 28.118/2024 (evento 8).



    Em 14.3.2024, a Defesa formulou pedido de reconsideração da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 231.448-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023). Por intermédio da referida petição, a Defesa juntou as peças necessárias para compreensão da controvérsia.



    Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Fernando Vitorino de Amorim contra decisão monocrática do Relator do HC 882.807/SP do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 11).



    Em 03.8.2023, o Paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos de organização criminosa e furto qualificado, tipificados nos arts. 2º, §§ 1º, 2º e 4º, III, da Lei 12.850/2013 e 155, §§ 1º e 4º, III e IV, do Código Penal.



    No presente writ, a Defesa sustenta falta de fundamentação idônea do decreto prisional dada a inexistência de seus requisitos autorizadores. Aduz a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ressalta que o Paciente cumprirá pena em regime menos gravoso, caso eventualmente seja condenado. Aponta que o Paciente possui idade avançada - 69 anos - e “sérios problemas de saúde”. Requer, em medida liminar e no mérito, a expedição do competente alvará de soltura em favor do Paciente. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 11):



    “(...)



    Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP. 



    No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva (e-STJ fls. 56/70, destaque nosso): 



    Narra a autoridade Policial que na data de 09/01/2023 ocorreu o furto do veículo da marca Toyota modelo Hilux, de placas ELY-2A27, no bairro Jardim Ferrari, neste município. O crime teria ocorrido entre às 23:30 horas do dia 08/01/2023 e 07:00 horas do dia 09/01/2023, lavrando-se o boletim de ocorrência AI7488/2023. 



    Após o investigador realizar a análise das imagens das câmeras de monitoramento instaladas próximas do local do fato criminoso, constatou-se que um homem, portando uma maleta, aproximou-se do respectivo veículo, subtraindo-o sem nenhuma dificuldade. Constatou-se ainda, também mediante imagens de câmeras de segurança, que o furtador empreendeu fuga pela Rodovia Francisco Alves Negrão sentido Itapeva/SP Taquarivaí/SP. 



    Posteriormente o investigador soube que um outro veículo, também da marca Toyota modelo Hilux, havia sido subtraído no município de Itararé/SP, nesta comarca, na data de 13/01/2023, tendo o furtador se utilizado do mesmo modus operandi, conforme boletim de ocorrência AO5052/2023. 



    Diante das circunstâncias, concluiu-se que se trataria, supostamente, de um grupo criminoso especializado no furto de veículos de alto valor, precipuamente caminhonetes da marca Toyota modelo Hilux, modelo recente.



    ... chicote elétrico, fraudando assim o sistema de segurança e conseguindo ligar o veículo sem a chave original.



     Já na data de 30/01/2023, constatou-se nova subtração de veículo tipo caminhonete marca Toyota modelo Hilux, no município de Taquarivaí/SP, também com o mesmo modus operandi. No entanto, nessa ocasião, os investigadores puderam observar não só a compleição física do furtador, em razão das imagens de câmeras de segurança existentes no local, mas também o momento em que os furtadores chegaram no município de Taquarivaí/SP, a bordo do veículo marca Fiat modelo Argo, de cor branca, o qual, inclusive, acompanhou o veículo subtraído quando da fuga. 



    Posteriormente, os investigadores tomaram conhecimento de que, em datas recentes e em municípios próximos, outros quatro furtos teriam ocorrido de modo semelhante, todos envolvendo a subtração de veículos da marca Toyota modelo Hilux. 



    Constatou-se ainda, pela análise das imagens capturadas, que o crime apurado nestes autos e o crime ocorrido no município de Itaí/SP, teriam sido praticados pela mesma pessoa, enquanto aquele cometido no município de Taquarivaí/SP teria sido cometido por pessoa diversa. 



    Ainda segundo os investigadores, o veículo tipo caminhonete marca Toyota modelo Hilux, subtraído no dia 10 de setembro de 2022no município de Paranapanema/SP, foi recuperado no dia 14 de setembro de 2022,no município de Ourinhos/SP, em poder de Aluísio Correia da Silva Filho, o qual apontou como comparsa Ricardo Peixoto, indivíduo com características físicas semelhantes ao autor do crime no município de Taquarivaí/SP. 



    Na data de 10/03/2023 a Autoridade Policial e presentou pelo deferimento de medidas investigativas, as quais foram deferidas. 



    Tais medidas permitiram considerável avanço da investigação, conforme informado pelo Autoridade Policial, sendo que as informações obtidas estão descritas detalhadamente no relatório nº 21/2023. 



    Segundo narrado, constatou-se diversos deslocamentos exclusivos compatíveis com a prática dos crimes ocorridos no dia 11/12/2022, no município de Taquarituba, no dia 11/01/2023, no município de Paranapanema/SP, no dia 09/01/2023, no município de Itapeva/SP, no dia 30/01/2023, no município de Taquarivaí/SP, e no dia 28/02/2023, no município de Itaí/SP. 



    Foi possível ainda a identificação de diversos suspeitos, em regra usuários da linhas telefônicas supostamente utilizadas para a prática dos referidos crimes de furto qualificado, tratando-se de: [...] 



    Nesta senda, concluiu-se pela identificação do grupo criminosa especializado na subtração de veículos caminhonete, modelo Hilux, marca Toyota, fabricação recente, pelos indicados RICARDO PEIXOTO, JOSÉ DOS SANTOS TEIXEIRA, ANDRÉ DOS SANTOS TEIXEIRA, DANIEL DOS SANTOS TEIXEIRA E JOSÉ VINÍCIUS CAMPOS TEIXEIRA, bem como a receptação de veículos subtraídos por parte do indiciado FERNANDO VITORINO AMORIM.



    [...] 



    Diante das informações trazidas pela autoridade policial, reputo, ao menos por hora, presentes os indícios de autoria do representado na prática do crime de associação criminosa (artigo 288 do C. P.) e posse de munição de uso restrito (artigo 12, Lei nº 10.826/03), corroborando assim os outros elementos que o apontam como integrante da organização criminosa investigada no bojo dos autos, estando presente o fumus comissi delicti. 



    Conforme narrado pela autoridade policial, às fls. 845/858, em cumprimento aos mandado de busca na casa de FERNANDO, foram localizados remarcadores de chassis, bloqueadores de sinal rastreador de veículos(“capetinha”), chassis de veículos, jogo de punção (usados para marcação de placas), chapas de placas de carros, placas de diversos veículos, CRLV de diversos veículos (18), chaves de veículos (9), módulo de motor de veículo, além de munições calibre 38, reforçando as evidências de que se trata de membro da organização criminosa responsável pela receptação dos veículos subtraídos. 



    Ademais, no momento do cumprimento da busca domiciliar, FERNANDO retardou a entrada dos policiais, oportunidade em que foi possível ouvir marteladas, sendo constatado, posteriormente, que o indiciado danificou, dolosamente, seu aparelho celular, bem como escondeu revólver calibre 38 o qual não foi apreendido, sendo encontrada apenas a munição (f. 849/853). 



    A corroborar seu envolvimento na organização criminosa, foi interceptada ligação de FERNANDO com pessoa não identificada, na qual ele comenta sobre o mandado de busca em sua casa e informa que a investigação é relativa aos furtos de veículos tipo caminhonete, comenta ainda sobre a fuga de Daniel, atualmente foragido, e confessa que danificou o celular, razão pela qual ficou sem contato com os demais membros da organização criminosa. 



    Por sua vez, o periculum libertatis fica demonstrado pela gravidade em concreto dos crimes narrados, já que, apesar de se tratarem de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, são praticados de forma organizada por criminosos contumazes, sendo especializados na subtração de veículos do tipo caminhonete Hilux, bens esses de alto valor. 



    Saliente-se que os indiciados demonstram possuir conhecimento incomum referente aos dispositivos de segurança dos referidos veículos, os quais, embora contem sistemas modernos de segurança com o intuito de impedirem sua subtração, são facilmente desarmados. Dessa forma, considerando-se o número de veículos subtraídos, constata-se que o prejuízo às vítimas já suplanta um milhão de reais. 



    Salienta-se que a investigação se estendeu por meses, sendo que durante todo o período se constatou que os indiciados haviam dado continuidade à prática criminosa, tendo a última subtração ocorrido na data de 19/06/2023, o que demonstra a periculosidade em concreto dos representados, vulnerando a paz social, podendo atingir um número razoável de vítimas, uma vez que os veículos são previamente selecionados. 



    Conforme se depreende de tais circunstâncias, não se mostra descabida a possibilidade de que, nos próximos dias, novos crimes sejam realizados, de acordo com o modus operandi empregado pelos representados, demandando, portanto, atuação do Poder Público. Assim, as circunstâncias nos permitem concluir que medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes e inadequadas frente à periculosidade em concreto dos criminosos, sendo que a prisão desses visa, precipuamente, a garantia da ordem pública. 



    Esses elementos também evidenciam o risco de reiteração criminosa, tornando a prisão preventiva necessária como garantia da ordem pública. 



    [...] 



    Como se depreende do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão processual justifica-se quando presente, aliado ao fumus comissi delicti, o periculum libertatis. Por conseguinte, sua decretação deve ser necessária como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, contanto existam prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. 



    No caso em tela, considero que os elementos informativos colhidos até o presente momento na fase policial trazem segurança quanto a existência de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria. 



    Os crimes imputados ao investigado são dolosos e, somadas as penas, punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos (art. 313, inciso I do CPP). 



    De outra banda, as hipóteses autorizadoras da adoção da custódia cautelar encontram-se configuradas, precipuamente a garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal, e por conveniência da instrução processual. 



    (...) 



    Diante do exposto, decreto a prisão preventiva de FERNANDO VITORINO DE AMORIM, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I do Código de Processo Penal, pois, presentes, in casu, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.” 



    Assim, em razão das características da conduta delituosa narrada, o decreto prisional demonstrou que o ora paciente seria membro de organização criminosa armada especializada na prática de furto de veículos de luxuosos. 



    Tal circunstância autoriza a decretação da prisão preventiva, pois, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009). 



    (...)



    No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Nesse sentido:



    (...)



    De igual forma, as circunstâncias que envolvem os fatos acima delineados fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. 



    Ora, se a justificativa utilizada pelo magistrado singular para decretar e manter a custódia preventiva é idônea e seus elementos demonstram a real necessidade da prisão, não cabem mais explicações para a inaplicabilidade das medidas cautelares diversas, bastando para tanto que sejam referenciadas as argumentações que ensejaram o decreto de prisão, como ocorreu neste caso. 



    No mesmo sentido o Ministério Público Federal, de cujo parecer colaciono o seguinte excerto (e-STJ fl. 152):



     O tribunal bandeirante destacou que "as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se aplicam neste caso, vez que não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais às circunstâncias que envolvem o fato" (fl. 28). 



    A decisão não merece reforma, pois está documentado nos autos, com base em elementos de informação coletados em busca domiciliar e interceptação telefônicas autorizadas judicialmente, que o paciente integra organização criminosa estruturada dedicada ao furto de veículos de luxo utilizando métodos sofisticados de neutralização dos utilitários de segurança. 



    Outrossim, foram apreendidas munições .38, há indícios da posse irregular de arma de fogo, e o paciente é reincidente, com múltiplas condenações por receptação (fls. 25/26), o que realça a sua periculosidade e a ineficácia de medidas cautelares alternativas no caso concreto. 



    Ante o exposto, denego a ordem, acolhido o parecer ministerial.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Em relação aos “sérios problemas de saúde” apontados na inicial, além de não especificados ou demonstrados na documentação acostada aos autos, observo que a matéria não foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, também há óbice à apreciação do writ, nesse ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância.



    De outro lado, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva do Paciente, o magistrado de primeiro grau enfatizou que “não restou comprovada a alegação de Fernando possui sérios problemas de saúde”



    Nesse prisma, não comprovada, neste juízo de delibação, a situação de vulnerabilidade concreta do Paciente e inexistentes indicativos de negligência de medidas quanto à saúde do paciente por parte do estabelecimento prisional. 



    Portanto, não detecto ilegalidade ou arbitrariedade no ato apontado como coator passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente